Tribunal: TJDFT
Processo: 0709912-39.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No processo: 0709912-39.2022.8.07.0001 APELANTES: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, ANDREIA TAVARES DE MATOS BORGES APELADOS: ANDREIA TAVARES DE MATOS BORGES, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Nos termos requeridos pela douta Procuradoria de Justiça na cota de ID 42086306, intime-se a defesa da apelada ANDREIA TAVARES DE MATOS BORGES para apresentar contrarrazões ao recurso do Ministério Público. 2. Após, dê-se vista novamente à Procuradoria de Justiça. Cumpra-se. Brasília, 9 de dezembro de 2022. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator